Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. RESPONSABILIDADE. OPERADORA EM ERRO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO NÃO OBSERVADO. BOA-FÉ DOS CONSUMIDORES/ADERENTES. RESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. DANO MORAL. IN RE IPSA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À relação jurídica que decorre de ajuste firmado para prestação de serviços de saúde, está regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90), inclusive no que concerne aos planos coletivos por adesão, desde que não administrados por entidade de autogestão.
2. Os planos coletivos empresariais e por adesão nos quais não seja verificada a condição de elegibilidade do contratante equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme preceitua o artigo 32 da revogada RN ANS 195/09 (art. 39 da RN ANS 557/22). 2.1. Entendimento contrário em desfavor dos consumidores apenas seria aceitável nos casos em que a má-fé dos apelados tivesse sido alegada e comprovada.
3. Incontroverso o adimplemento das mensalidades por parte dos autores/apelados, assim como a boa-fé na contratação do plano de saúde, sobressai indevida a suspensão da cobertura contratual, apta a ensejar a reparação moral. Ofensa caracterizada aos princípios da boa-fé objetiva e de cooperação contratual.
4. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento de plano de saúde que leva a quebra de expectativa do consumidor com quadro de saúde fragilizado quanto à cobertura de atendimento, situação que gera, por si mesma, grave insegurança. Em casos tais, o dano tem natureza in re ipsa, motivo pelo qual dispensa a produção de prova quanto à existência de efetivo prejuízo.
5. Sobre o valor da condenação a título de reparação por danos morais que tem por causa inadimplemento contratual incidem juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil).
6. Recurso da ré operadora do plano de saúde conhecido e não provido. Recurso da ré administradora do plano de saúde conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados em relação à ré sucumbente no recurso.